Tribunal: TJSP
Processo: 1000863-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Ação de condenação à obrigação de fazer e à repetição de indébito. Improcedência em primeiro grau.

Imóvel para fins econômicos, com mais de uma unidade. Direito dos condôminos ao regime da multiplicidade de economias, tal como se dá para o consumo domiciliar da utilidade. Tratamento desigual em relação ao consumidor comercial que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Ação de condenação à obrigação de fazer e à repetição de indébito. Improcedência em primeiro grau.

Imóvel para fins econômicos, com mais de uma unidade. Direito dos condôminos ao regime da multiplicidade de economias, tal como se dá para o consumo domiciliar da utilidade. Tratamento desigual em relação ao consumidor comercial que está localizado em prédio que constitui uma única unidade. Direito ao tratamento igualitário que se reconhece, em razão da distorção que a normatização causa em relação aos que ora são beneficiados, se o escalonamento das tarifas é com base na proporção da quantidade consumida.

Repetição cabível, uma vez que o pagamento feito a mais não foi por mera liberalidade, mas com incursão em erro de direito. Imprecisão técnica, superável, porque, no fundo, o interesse defendido é o de cada coproprietário.

Sentença modificada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000930610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000863-66.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TABAPUÃ CONCEPT OFFICE, é apelado COMPANHIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO VENCIDO O 2 o DESEMBARGADOR QUE LHE
NEGAVA PROVIMENTO. PASSAM A INTEGRAR A TURMA JULGADORA OS
DESEMBARGADORES J.B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
EM JULGAMENTO ESTENDIDO POR MAIORIA DE VOTOS DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDOS O 2o E 5o DESEMBARGADORES QUE
NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO
VENCIDO O 2o DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO, LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, J.
B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.741
Apelação no 1000863-66.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível
Apelante: Condomínio Edifício Tabapuã Concept Office
Apelada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Sabesp
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de água e coleta
de esgoto. Ação de condenação à obrigação de fazer e à
repetição de indébito. Improcedência em primeiro grau.
Imóvel para fins econômicos, com mais de uma unidade.
Direito dos condôminos ao regime da multiplicidade de
economias, tal como se dá para o consumo domiciliar da
utilidade. Tratamento desigual em relação ao consumidor
comercial que está localizado em prédio que constitui uma
única unidade. Direito ao tratamento igualitário que se
reconhece, em razão da distorção que a normatização causa em
relação aos que ora são beneficiados, se o escalonamento das
tarifas é com base na proporção da quantidade consumida.
Repetição cabível, uma vez que o pagamento feito a mais não
foi por mera liberalidade, mas com incursão em erro de direito.
Imprecisão técnica, superável, porque, no fundo, o interesse
defendido é o de cada coproprietário.
Sentença modificada. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de ação de condenação à obrigação de fazer e à
repetição de indébito, reportada a fornecimento de água e coleta de esgoto
em imóvel para fins econômicos, com mais de uma unidade.
A r. sentença assentou a improcedência dos pleitos, com
condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios, estes fixados em R$1.000,00.
Apelou o autor para a reversão da conclusão de primeiro grau
e o fez sob o fundamento de que há tratamento discriminatório dentro da
própria categoria de consumidores com unidades comerciais, no que toca
ao pagamento da respectiva tarifa.
Tem o autor que, por distorção da tabela escalonada do
tarifário, os consumidores sediados em prédio com mais de uma unidade
autônoma pagam mais que os consumidores que ocupam imóvel composto
de uma única unidade autônoma, ainda que o consumo individual de cada
um daqueles seja igual ou menor ao destes, o que constitui ofensa ao
princípio constitucional da igualdade.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Afora a circunstância, notória, de que a concessionária do
serviço público em causa classificou diversos prédios comerciais como não
sendo uma só economia, também não se sustenta seu argumento de que a
normatização combatida apenas se propõe ao cumprimento da finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
social desejada pelas normas de hierarquia superior.
Se o sistema de economias se destinou a beneficiar pessoas de
baixa renda, certo é, porém, que já é verificada a observância do princípio
retributivo com o próprio escalonamento de tarifas de conformidade com o
consumo por metro cúbico, e mesmo pela diferenciação do valor da tarifa
entre os consumidores domiciliares e os que se servem da utilidade em
causa para o exercício de atividade econômica.
Desse modo, não seria dado à concessionária do serviço
público, sem ferir o princípio da igualdade, disciplinar seus serviços com
discriminação de consumidores de uma mesma categoria, ou seja, os que
ocupam imóvel composto de unidade autônoma única e os que ocupam
prédio com várias unidades autônomas.
Há distorção ilegítima com a não aplicação do regime de
várias economias também para os prédios com mais de uma unidade
autônoma.
Assim se dá, se o volume de água consumido, ao lado da
categoria de consumidores, é também fator determinante do escalonamento
do valor das tarifas cujo pressuposto é quanto maior for o consumo, mais
cara será a tarifa, o que visa ao desestímulo do esbanjamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A discriminação entre consumidores da mesma categoria vai
ser o corolário natural do fato de não considerar o prédio com mais de uma
unidade autônoma, por essa sua característica, e sim como uma economia,
somente porque a entrada de água nele é única.
Essa distorção ocorre porque não se faz, antes do
enquadramento do consumo na tabela escalonada das tarifas, a divisão do
volume global de água consumida no prédio, pela média desse consumo
tendo em conta o número de consumidores.
Forçosamente, o consumo aferido vai se enquadrar sempre nas
faixas de tarifas mais caras, por uma questão singela da aritmética, porque
se é tido o prédio como consumidor único, diversamente do que ocorre
com o consumo domiciliar, para o qual, antes do enquadramento nas faixas
de consumo, é feita a divisão pelo número de economias, ou seja, de
unidades consumidoras, para só depois fazer o enquadramento nas faixas
de escalonamento da tabela de tarifas.
Tal vai importar que, mesmo sendo mínimo o consumo de
cada unidade de edifícios com várias unidades autônomas, acabará por
haver enquadramento no topo da dita tabela, porque se considerou apenas a
água consumida pelo prédio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A divisão em várias unidades é realizada apenas para apurar o
preço unitário entre os ocupantes do prédio, mas sem uma prévia divisão
inicial que se destinaria exclusivamente ao enquadramento nas faixas de
consumo.
A concessionária do serviço público não goza da suposta
discricionariedade para eleger o critério a nortear o reembolso pelos
serviços, como afirma.
Se é certo que é inerente àquela espécie de atuação
administrativa, a liberdade do administrador na eleição do fato que melhor
convenha ao interesse público, contudo isso não pode dar-se de modo
arbitrário ou sem um mínimo de razoabilidade.
O ato que não ofende o princípio da igualdade é o que, embora
sem tipificação prévia, entretanto é razoável para as circunstâncias em que
é ditado.
Esse não é, porém, o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sente-se que apenas deixou de haver previsão mais abrangente
na regulação do tema, apesar de não ser fato ignorado que os prédios
compostos de várias unidades, em sua generalidade, e historicamente,
possuíam apenas entrada única de água e era impossível a instalação de
hidrômetro individual.
Em suma, por mera omissão do dever de levar avante o
recadastramento dos imóveis das cidades que são servidas pelos serviços
de distribuição de água e coleta de esgotos da apelada, esta não só se
manteve em situação de comodismo, como acabou por tirar vantagem
injusta da circunstância, porque certamente todos os prédios em tais
condições teriam volume de consumo pelo enquadramento nas faixas de
tarifas mais caras. Com isso, fez-se a justiça social com oneração de uma
minoria, vista como bode expiatório de todas as mazelas de uma má
distribuição de renda.
Certamente que uma discricionariedade com tal perfil vai
esbarrar na intocabilidade das garantias individuais, infensas a normas de
qualquer nível hierárquico, inclusive constitucional.
Daí que não tem legitimidade o tratamento desigual dos iguais,
criada com a atuação reguladora falada, no caso especificamente entre os
consumidores da categoria dita comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nem mesmo o Decreto que atribuiu esse poder a
concessionária do serviço público poderia tê-lo feito, porque lhe sobrepõe
norma de hierarquia superior, de natureza constitucional, como já
assinalado.
Se quer a concessionária fazer justiça social e garantir o
equilíbrio econômico-financeiro com vistas a manter a continuidade da
prestação, deve rever seus critérios e começar a pensar em penalizar
particularmente o verdadeiro esbanjador do precioso líquido, o consumidor
doméstico, e não querer que essa farra hídrica seja suportada por uma
minoria praticamente insignificante da parcela dos habitantes das cidades
por ela servidas.
A repetição do que foi pago a mais não depende de prova da
falha, porque não é a hipótese de pagamento por mera liberalidade, mas
por erro, pouco importando que seja o de direito, já que, para a repetição,
não é excluída a tal hipótese, conforme de há muito está consagrado na
doutrina.
Por isso, é de rigor que se dê a repetição do indébito, com
correção monetária a partir do desembolso, com juros de mora de 1% ao
mês a partir da data da citação, para as prestações até então satisfeitas, e,
mensalmente, a partir dos respectivos desembolsos, para as posteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fica condenada a parte ré ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 15% sobre o
valor da condenação, já considerado o trabalho desenvolvido também na
fase recursal.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10243
Apelação Cível no 1000863-66.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Condomínio Edifício Tabapuã Concept Office
Apelado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Sabesp
DECLARAÇÃO DE VOTO No. 10243 DIVERGENTE AO DE No 43.741 DO DES.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino.
Adotado na íntegra o relatório da lavra do E. Relator,
passo a lançar minha divergência no que tange ao mérito recursal, venia maxima
concessa.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
restituição de pagamentos indevidos ajuizada por Condomínio Edifício Tabapuã
Concept Office em face de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo Sabesp, consubstanciada, em síntese, na pretensão de cadastro das unidades
comerciais no sistema de economias.
Narra o requerente que é um edifício comercial composto
de 24 (vinte e quatro) unidades autônomas e identificáveis, por meio de suas matrículas
imobiliárias. Conta que requereu administrativamente a adequação de seu cadastro
para que fosse considerado o número de economias comerciais que possui, a exemplo
do cadastro dos condomínios residenciais, respeitada a tarifa da categoria respectiva,
no entanto, não obteve resposta (fls. 03). Assim, foi obrigado a ajuizar a presente, a fim
de obter a condenação da requerida a cadastrar o autor no sistema de economias com 24
(vinte e quatro) unidades autônomas, bem como a restituir todos os valores pagos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevidamente a partir de dezembro de 2015, equivalentes à diferença aritmética entre o
valor que considera o autor como uma economia e aquele que seria efetivamente devido
com 24 (vinte e quatro) unidades autônomas comerciais.
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
improcedência dos pedidos (fls. 664/667).
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls.
674/677).
Inconformado, recorre o demandante arguindo que a
política da Apelada de não aplicar o regime de economias ao seu Condomínio é afronta
constitucional à repartição de competência legislativa prevista na Constituição que, no
caso, é privativa da União (art. 21, XIX e XX; art. 22, IV no caso do saneamento
básico; e art. 175, parágrafo único, incisos I, II e III, todos da CF no caso do regime de
proteção ao direito do usuário e da política tarifária em matéria de serviços públicos
concedidos), ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, e inciso II, da CF) e ao princípio
de defesa ao consumidor (art. 5o, XXXII, e art. 170, V da CF), deixando desde já
prequestionados tais dispositivos (fls. 687).
Em que pese o entendimento esposado pelo E. Relator,
Desembargador Sebastião Flávio, no meu sentir o recurso manejado pelo requerente não
merece prosperar, senão vejamos.
Com efeito, o Decreto Estadual no 41.446/96, em seu
artigo 3o, § 1o, excluiu expressamente os edifícios comerciais do regime de cobrança por
múltiplas economias, nele permanecendo somente edifícios residenciais e mistos, nos
seguintes termos: “Para os efeitos deste Regulamento, considera-se economia todo o
prédio, ou divisão independente de prédio, caracterizada como unidade autônoma
residencial para efeito de cadastramento e/ou cobrança, identificável e/ou comprovável
na forma definida pela SABESP em norma apropriada” (grifos não originais).
A Lei no 11.445/07 e o Decreto 7.217/10 - que a
regulamenta -, por sua vez, estabelecem as diretrizes nacionais para saneamento básico,
permitindo a prestação de serviços de forma direta ou indireta.
Em que pese a legislação federal não limitar a cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime de múltiplas economias somente para edifícios residenciais, também não tornou
obrigatória sua aplicação aos condomínios comerciais.
Diferentemente, ainda, do que afirma o apelante, a Lei no
11.4450/07 não revogou as disposições do Decreto no 41.446/96, como entendimento
deste Egrégio Tribunal, nos seguintes termos:
“O art. 30 da Lei Federal no 11.445/07 estabelece os
critérios que poderão ser utilizados na estrutura de remuneração e
cobrança dos serviços públicos de saneamento básico, e esse
dispositivo legal não traz qualquer obrigatoriedade de medição
individualizada, senão vejamos:
Art. 30. Observado o disposto no art. 29 desta Lei, a
estrutura de remuneração e cobrança dos serviços públicos de
saneamento básico poderá levar em consideração os seguintes
fatores:
I categorias de usuários, distribuídas por faixas ou
quantidades crescentes de utilização ou de consumo;
II padrões de uso ou de qualidade requeridos;
III quantidade mínima de consumo ou de utilização do
serviço, visando à garantia de objetivos sociais, como a preservação
da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor
renda e a proteção do meio ambiente;
IV custo mínimo necessário para disponibilidade dos
serviços em quantidade e qualidade adequadas;
V ciclos significativos de aumento da demanda dos
serviços, em períodos distintos; e
VI capacidade de pagamento dos consumidores.
Não se cogita de revogação do Decreto Estadual no
41.446/96 pela Lei Federal no 11.445/07, que a rigor apenas
confirmou os termos da norma estadual, sem alterar a regra tarifária
no tocante à distinção da forma de cobrança aplicável aos
condomínios comerciais e residenciais.
Bem ao contrário disso, a própria lei faculta a adoção,
como critérios de cobrança, de categorias de usuários e capacidade
de pagamento dos consumidores, sendo certo que a distinção entre
condomínios residenciais e comerciais é razoável e objetiva, não se
verificando aí ofensa ao princípio da isonomia.
Referida lei foi regulamentada pelo Decreto Federal no
7.217/10, cujo art. 8o dispõe o seguinte:
Art. 8o - A remuneração pela prestação dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
públicos de abastecimento de água pode ser fixada com base no
volume consumido de água, podendo ser progressiva, em razão do
consumo.
§ 1o - O volume de água consumido deve ser aferido,
preferencialmente, por meio de medição individualizada, levando-se
em conta cada uma das unidades, mesmo quando situadas na mesma
edificação.
§ 2o Ficam excetuados do disposto no § 1o entre outras
previstas na legislação, as situações em que as infraestruturas das
edificações não permitam individualização do consumo ou em que a
absorção dos custos para instalação dos medidores individuais seja
economicamente inviável para o usuário.
Como visto, o próprio dispositivo excepciona a
preferência pela medição individualizada do volume consumido de
água nos casos em que a infraestrutura das edificações não permita a
individualização do consumo ou o custo para instalação dos
medidores individuais seja inviável para o usuário (TJSP; Apelação
Cível 1040894-34.2019.8.26.0002; Relator (a): Melo Colombi; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 10a Vara Civel; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de
Registro: 27/02/2020)
Também não há justificativa para equiparação entre os
consumidores residenciais e comerciais, como decidido pelo MM. Juízo a quo, não se
pode equiparar o consumidor residencial com o consumidor comercial, posto que são
diferentes as ocupações e, portanto, o consumo dos serviços de água e esgoto, nos
prédios residenciais e comerciais. Do mesmo modo, são diferenciados os consumidores
de categoria comercial localizados em imóvel independente ou em condomínio, já que o
condomínio pressupõe o consumo individual aliado a um consumo coletivo nas áreas
comuns, a tornar possível a cobrança do fornecimento de água e serviço de esgoto de
forma diferenciada. Por fim, no que tange à regulamentação de competência da
Agência Reguladora de Saneamento Básico e Energia do Estado de São Paulo, verifica-
se que o novo sistema de tarifação por economias para os condomínios comerciais
ainda não está em vigor no Estado de São Paulo, o que somente se dará após a
conclusão da Consulta Pública no 04/2014, ainda não noticiada pela agência (fls. 666).
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
FORNECIMENTO DE
ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS CONDOMÍNIO COMERCIAL
CLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE ECONOMIA ÚNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRETENSÃO DE CLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE MÚLTIPLAS
ECONOMIAS - INADMISSIBILIDADE ART. 3o, §§ 1o E 2o, DO
DECRETO
ESTADUAL
No
41.446/96,
QUE
NÃO
FOI
MODIFICADO PELA LEI No 11.445/07, REGULAMENTADA PELO
DECRETO FEDERAL No 7.217/2010 IMPUGNAÇÃO AO VALOR
DA CAUSA REJEIÇÃO AÇÃO IMPROCEDENTE - APELAÇÃO
PROVIDA
EM
PARTE.

(TJSP;

Apelação
Cível
1085666-79.2019.8.26.0100; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2020; Data de
Registro: 05/10/2020).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ÁGUA
Declaratória
cumulada com Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito

Condomínio Comercial Classificação como uma única economia a
partir da Lei 11.445/2007
Mantida validade do Decreto no
41.446/96 Legalidade Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007688-60.2018.8.26.0100; Relator (a): Sá
Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)
TARIFA Água e esgoto Revisão de cota de consumo,
declaratória de inexigibilidade e repetição de indébito Condomínio
apelante que se constitui exclusivamente de unidades comerciais e
deve ser classificado como uma única economia
Inteligência do
Decreto Estadual 41.446/96
Sentença mantida
Recurso não
provido(TJSP; Apelação Cível 1132153-44.2018.8.26.0100; Relator
(a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)
Embargos infringentes - Tarifa Água e esgoto - Critério
de cobrança Dec. Est. 21.123/83 Usuários classificados nas
categorias residencial, industrial, pública e comercial, nos termos do
art. 2o, "caput", do referido decreto Distinção que visou estabelecer
compensação social à tarifa residencial Inteligência dos arts. 24 e 29
do Dec. Est. 21.123/83 Norma Interna 43/85 que restringiu o
benefício do cadastramento em economias aos prédios de uso
exclusivamente residencial Imóvel do embargado que foi enquadrado
como uma economia Edifício exclusivamente comercial Inércia da
embargante em reclassificar todos os usuários do serviço que não
criou direito ao embargado de pagar menos. Embargos infringentes -
Tarifa Água e esgoto Dec. Est. 21.123/83 Inocorrência de afronta ao
princípio
da
isonomia
Diferenciação
entre
estabelecimentos
comerciais e residências Privilégios dados aos consumidores
residenciais que encontravam respaldo na proteção às famílias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
baixa renda Tratados de igual maneira todos os condomínios
compostos por estabelecimentos comerciais, independentemente da
atividade exercida Legislação estadual que atendeu ao sentido social
de proteção ao hipossuficiente Inexistência de transgressão aos
princípios da retributividade e da legalidade Regime tarifário que
encontrava amparo na Lei Fed. 6.528/78 e no Dec. Fed. 82.587/78
Súmula 407 do STJ. Embargos infringentes - Tarifa Água e esgoto
Inviável admitir-se a inconstitucionalidade do Dec. Est. 41.446/96
Inexistência de qualquer inovação no mencionado Dec. Est.
41.446/96, que apenas confirmou o tratamento diferenciado que,
anteriormente à sua entrada em vigor, já vinha sendo dispensado aos
condomínios de uso comercial Tema suscitado no acórdão que,
ademais, extrapolou o pedido - Embargado que não faz jus ao
desmembramento em 16 economias Ação procedente em parte,
conforme exposto no voto vencido Embargos acolhidos. (TJSP;
Embargos Infringentes 9052940-71.2009.8.26.0000; Relator (a): José
Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 33a VC; Data do Julgamento: 11/12/2013; Data
de Registro: 07/02/2014)
Conforme, ademais, constante da sentença, “no que tange
à regulamentação de competência da Agência Reguladora de Saneamento Básico e
Energia do Estado de São Paulo, verifica-se que o novo sistema de tarifação por
economias para os condomínios comerciais ainda não está em vigor no Estado de São
Paulo, o que somente se dará após a conclusão da Consulta Pública no 04/2014, ainda
não noticiada pela agência” (fls. 666).
Não se diga que não observado o documento de fls. 658,
em que, malgrado constar o encerramento da consulta pública no 04/2014 aos
19/01/2017, não noticia a existência de relatório circunstanciado ou da deliberação
atualizada sobre os requisitos de cadastramento dos imóveis comerciais, inexistindo
amparo legal para o enquadramento do condomínio comercial no “sistema de
economias”.
Destarte, de rigor manter a decisão objurgada, majorando-
se os honorários advocatícios para R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Posto isso, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO
AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCOS GOZZO

2o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
133689C3
10
16
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
1347B6F7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000863-66.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.